Tribunal: TCU
Processo: 019.769/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 19), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, e ainda, indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela procuradora Thais Torres Pedreira de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, uma vez que a pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.769/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Thais Torres Pedreira (376909/OAB-SP), representando Analise & Sintese Pesquisa e Marketing Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.